Tribunal: TJPA
Processo: 0808064-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808064-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

AGRAVADO: SELMA DE SOUZA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ENCERROU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519/STJ. MATÉRIA DE MÉRITO PREJUDICADA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que encerrou a fase de cumprimento de sentença. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do princípio da fungibilidade recursal e quanto ao exame da incidência da Súmula 519/STJ em matéria de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo de instrumento em vez de apelação; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da tese relativa à Súmula 519/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fungibilidade recursal exige a existência de dúvida objetiva e séria acerca do recurso cabível.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacífica o entendimento de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que encerra o cumprimento de sentença ou a fase executiva.

5.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução configura erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.

A denominação atribuída ao pronunciamento judicial não define o recurso cabível, que deve ser identificado a partir da natureza e dos efeitos da decisão.

7.

O não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade prejudica a análise das matérias de mérito nele suscitadas, inclusive a discussão relativa à Súmula 519/STJ.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas em embargos de declaração, independentemente do acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.11.2019, DJe 26.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0808064-28.2025.8.14.0000) opostos pelo MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO em face do acórdão, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0808064-28.2025.8.14.0000, por manifesta inadequação da via recursal eleita.

O acórdão foi ementado da seguinte forma:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação, homologou cálculos no valor de R$ 75.949,28 e determinou a expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada põe fim à fase executiva ao homologar os cálculos e determinar a expedição de precatório.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento (AgInt no REsp n. 1.991.052/MG; AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA).

5. A interposição de recurso inadequado implica inadmissibilidade recursal e impõe o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não conhecido.

Em seus embargos, o Município sustenta: (i) omissão e contradição, por não ter o acórdão aplicado o princípio da fungibilidade recursal, já que o juízo de origem teria denominado o ato de "sentença", gerando dúvida objetiva e induzindo a parte a erro; (ii) omissão quanto à ilegalidade da condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, em afronta à Súmula 519/STJ; e (iii) prequestionamento dos arts. 1.015, parágrafo único, e 85, § 7º, do CPC, e da Súmula 519/STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos e passo a examinar seu mérito.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNGIBILIDADE RECURSAL

Segundo o embargante, o acórdão teria sido omisso ao não aplicar o princípio da fungibilidade recursal — não pode prosperar por duplo fundamento.

A fungibilidade recursal é instituto que pressupõe dúvida objetiva e séria quanto ao recurso cabível — exigência que, à evidência, não se verifica na espécie. O cabimento da apelação contra decisão que encerra a fase executiva constitui entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme consignado na sentença.

A interposição de Agravo de Instrumento nesses casos caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO GROSSEIRO
. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV.
O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.2 . A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
. Precedentes: REsp n. 1.855 .034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019 .3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Diante desse contexto jurisprudencial consolidado, não há como reconhecer dúvida objetiva na escolha do recurso. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que encerra o cumprimento de sentença configura, na espécie, erro grosseiro, que afasta, por completo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. É assente no STJ que o referido princípio não se aplica quando o equívoco na escolha do recurso é manifesto, ante a inexistência de controvérsia séria sobre o tema.

O fato de o juízo de origem ter denominado o ato de "sentença" não altera essa conclusão.

A nomenclatura atribuída pelo magistrado ao ato decisório não define o recurso cabível, o qual deve ser aferido pela natureza e pelos efeitos do pronunciamento. Tratando-se de decisão que encerrou a fase executiva, a apelação era o recurso inequivocamente adequado, independentemente da denominação utilizada na origem.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 519/STJ — IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO

Não há omissão no acórdão embargado quanto à questão dos honorários advocatícios. O acórdão não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, razão pela qual o exame do mérito das questões nele veiculadas — inclusive a relativa à Súmula 519/STJ — ficou prejudicado. Não se pode reputar omisso o acórdão que deixa de apreciar matéria de mérito em razão do não conhecimento do recurso.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. As questões postas foram devidamente analisadas, sendo desnecessária a menção expressa a cada um dos dispositivos invocados.

Não havendo, pois, qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026